Tribunal: TCU
Processo: 021.932/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) contra o Acórdão 1.801/2023-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Heloísa Maria Vieira e expediu determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) contra o Acórdão 1801/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Heloísa Maria Vieira e expediu determinações. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito a determinação contida no subitem 9.4.1 do Acórdão 1801/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.